Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-46.2021.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000379-46.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HANS MULLER DE AQUINO TOLENTINO - CPF: 016.229.821-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SHISLENIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.744.551-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–

SUSTENTADA A OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DES
PROVIDO.

1. Em que pese a intenção da vítima em abrandar as acusações, dada a posterior reconciliação do casal, verifica-se que o conjunto probatório se encontra hábil a sustentar a condenação, notadamente, pelo depoimento da vítima e do acusado que elucidam a dinâmica dos fatos, confirmam as agressões e indicam a intenção do réu em lesionar a ofendida, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório.

2. Recurso conhecido e não provido.

APELANTE:

HANS MULLER DE AQUINO TOLENTINO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
HANS MULLER DE AQUINO TOLENTINO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000379-46.2021.8.11.0020, por meio da qual foi
condenado

pela prática da infração tipificado no
art. 21, da Lei de Contravenções Penais
, em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
.

Irresignado com o r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante almeja ver acolhida a
tese absolutória
, forte no argumento de que as agressões foram recíprocas e as provas colhidas nos autos são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório.

Contrarrazoando o apelo, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção do decreto condenatório impugnado (ID 125049699).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 125756654).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O acusado,
HANS MULLER DE AQUINO TOLENTINO
, foi denunciado e condenado pela prática do crime de vias de fato, previsto no artigo 21, do
Decreto-Lei nº 3.688/41
, porque, de acordo com a peça acusatória, no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 22h00, após consumir bebida alcóolica, o denunciado proferiu xingamentos e praticou vias de fato, consistentes em tapas no rosto e enforcamento, contra a ofendida
Shislenia Ferreira Dos Santos.

Irresignado, exsurge nessa instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

Insurge-se a Defesa contra a
sentença condenatória aduzindo que os elementos probatórios presentes nos autos são frágeis e insuficientes para embasar a condenação, porque as
agressões teriam sido recíprocas
.

Malgrado o inconformismo da Defesa, vejo que o pleito absolutório não merece prosperar.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime previsto no artigo 21, do
Decreto-Lei nº 3.688/41
, encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial
e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a ofendida
contou que ela e o réu estavam em processo de separação e que, após ingerir bebidas alcoólicas, ele iniciou uma discussão, onde se dizia inconformado com a separação, e desferiu tapas no rosto da vítima e logo em seguida passou a lhe enforcar. (ID 125048770)

No entanto, ao ser ouvida em juízo, a vítima, em nítida tentativa de amenizar a acusação atribuída ao seu agressor, considerando a reconciliação do casal, mitiga as lesões por ela sofridas, modificando sua narrativa no sentido de que, não se recorda totalmente dos fatos e que ambos estariam exaltados, resultando em agressões recíprocas.

Ainda assim é possível se extrair das declarações da ofendida,
Shislenia Ferreira dos Santos
, que quem iniciou as agressões foi o acusado e que ela possivelmente apenas o agrediu para tentar se defender (ID 125049687).

O acusado, por sua vez, em ambas as oportunidades que foi ouvido, admitiu a prática do delito, alegando, no entanto, que houve uma discussão familiar, que ambos estariam nervosos e que as agressões se deram de forma mútua.

O caso, todavia, exige maior cautela na ponderação da palavra da vítima em juízo, uma vez que, apesar do ocorrido, o vínculo marital entre agressor e ofendida permanece, e ambos, felizmente, confirmam que o comportamento do acusado tem sido pacífico desde o fato. Ocorre que resiste um aspecto negativo na reconciliação do casal, na medida em que tal circunstância, por óbvio, justifica a manifesta tentativa da vítima de aplacar a contenda anterior.

Por tais peculiaridades, conquanto a versão da ofendida tenha sido parcialmente mitigada em juízo, é suficiente para confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física,
com
animus laedendi
e, mesmo que
Shislenia
e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa; mesmo porque,
o acervo probatório é seguro e apto a afirmar que
o apelante agrediu a vítima com tapas e tentou enforca-la gratuitamente
e ela apenas retribuiu as agressões para tentar se defender
.

Corroborando o raciocínio externado, há julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE (por três vezes) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Sentença absolutória – Recurso ministerial que visa à condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal descritos na denúncia – Cabimento –
Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas
– Validade da confissão extrajudicial, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova – Palavra do policial à qual se confere importante relevo probatório –
Laudos periciais que atestaram as lesões suportadas pelas ofendidas – Silêncio das vítimas que verte da reconciliação, a qual, de forma alguma, tem o condão de afastar ou mitigar a responsabilidade penal do acusado – Intenção da Lei 11.340/06 que não pode ser olvidada – Condenação de rigor
– Pena imposta no mínimo legal – Regime aberto que se mostra o mais adequado à espécie – Descabimento da substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, observada a expressa vedação legal insculpida na Lei Maria da Penha – Concessão de sursis – Possibilidade – Acusado que preenche os requisitos legais estabelecidos no art. 77 do Código Penal – Recurso ministerial provido, com determinação.”
(TJSP – Apelação Criminal 3006335-09.2013.8.26.0590; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/08/2016; Data de Registro: 15/08/2016) – destaquei.

Cuida-se, portanto, de contexto no qual não
há como se cogitar que exista fundada dúvida sobre a ocorrência do crime,
uma vez que fartamente demonstrado que o réu lesionou sua companheira, não olvidando este Relator que as particularidades indicadas pela defesa derivam de nítida tentativa da vítima em abrandar os atos praticados pelo apelante, diante da
reconciliação do casal.

Via de consequência, de rigor a
manutenção da condenação
do apelante pela prática do delito de vias de fato contra
sua companheira.

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
HANS MULLER DE AQUINO TOLENTINO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022